Tribunal: TJDFT
Processo: 0724423-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Vistos etc. Consoante alinhado na derradeira petição da agravante, não mais persiste o interesse no prosseguimento do agravo interposto, pois o objeto do recurso restara prejudicado ante a execução da liminar que almejava obstar via deste recurso. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 15 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator